Tribunal: STF
Processo: RE 89248
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. CONCILIAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ACORDO COMO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, E NÃO COMO
TRANSAÇÃO, DE MODO A RESPONDER, QUEM RECONHECEU, PELAS DESPESAS E
HONORARIOS. MATÉRIA IMUNE, EM PRINCÍPIO, A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA
(SÚMULA 454). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO NÃO CONHECIDO.